Tribunal: TJMT
Processo: 0003302-33.2011.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003302-33.2011.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBSON LEANDRO DA SILVA - CPF: 022.645.351-05 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), GESSICA ELIONAI SOUZA REIS - CPF: 053.124.221-85 (VÍTIMA), ROBSON LEANDRO DA SILVA - CPF: 022.645.351-05 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROBSON LEANDRO DA SILVA

APELADO: ROBSON LEANDRO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL – ARTIGO 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – POSSIBILIDADE – PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS – TRANSCORRIDOS MAIS DE 03 (TRÊS) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE AFASTAMENTO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO PARA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – PREJUDICADO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

Sendo a pena aplicada inferior a um ano e transcorrido período de tempo superior a 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sem haver a interrupção do prazo prescricional, deve ser decretada a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso VI, e artigo 110, §1º, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0003302-33.2011.8.11.0046

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROBSON LEANDRO DA SILVA

APELADO: ROBSON LEANDRO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Robson Leandro da Silva
e pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 1° Vara Criminal da Comarca de Comodoro, no qual julgou procedente a denúncia para condenar o réu como incurso nas sanções do artigo 129, § 9°, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006, à pena de 03 (três) meses de detenção
,
a ser cumprida no regime inicial aberto (CP, Art. 33, § 2°, “c”), substituindo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade em entidade social sem fins lucrativos (id. 94962478).

Nas razões recursais acostadas (id. 94962478 – págs. 40/46), o Ministério Público postula a reforma da sentença, para o fim afastar a substituição da pena por restritivas de direitos, restaurando a pena privativa de liberdade inicialmente fixada ao apelado.

De outro lado, a defesa postula o reconhecimento da prescrição retroativa, tendo em vista que entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, já se passaram mais de 03 (três) anos, com fulcro no artigo 109, inciso IV do Código Penal (id. 94962477 – págs. 44/50)

Em sede de contrarrazões, a defesa pugna pelo não provimento do recurso ministerial (id. 94962477 – págs. 51/55).

O representante do Ministério Público manifesta pelo provimento do recurso defensivo (id. 94962479 – págs. 02/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer reconhecendo a prescrição na modalidade retroativa, pugnando pela extinção da punibilidade, julgando-se, por consequência, prejudicado o vertente recurso ministerial (id. 100940995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ROBSON LEANDRO DA SILVA

APELADO: ROBSON LEANDRO DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pena imposta ao recorrente pela prática do crime descrito na denúncia – artigo 129, § 9° – do Código Penal, foi de 03 (três) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos

A denúncia foi recebida em 29 de agosto de 2012 (id. 94962477 – pág. 100).

A sentença condenatória foi proferida em 19 de abril de 2017 (id. 94962478 – págs. 33/38).

O Ministério Público foi intimado da sentença em 14 de junho de 2017 (id. 94962478 – pág. 38).

Nesse contexto, considerando que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação, o prazo da prescrição da ação penal regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do artigo art. 110, § 1°, do Código Penal.

“Art. 110.

A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior
, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação
ou depois de improvido seu recurso,
regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. ”

Dessa forma, opera-se

em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
,
nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

“Art. 109
. (...)

(...)

VI –
em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

(...)

Assim, constata-se que transcorreram mais de 03 (três) anos entre o recebimento da denúncia (29/08/2012) e a sentença condenatória (19/04/2017), sem que houvesse qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, operou-se, portanto, a prescrição retroativa para o delito de lesão corporal.

À vista de todo o exposto, acolho o recurso interposto pela defesa para declarar a extinção de punibilidade de
ROBSON LEANDRO DA SILVA
pela prescrição na modalidade retroativa da pretensão punitiva, com fundamento nos artigos 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, c/c art. 107, inciso IV, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do recurso do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021